Tribunal: STF
Processo: RHC 261199
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegadas ilicitude da busca pessoal, ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, quebra da cadeia de custódia e condenação sem substrato probatório.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.